Tribunal: STF
Processo: HC 210945
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE DILIGÊNCIA POLICIAL. ILICITUDE DE PROVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 698.351/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 15/02/2021, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006, e 329 (resistência) do Código Penal. O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itapira/SP converteu o flagrante em prisão preventiva.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O Relator julgou-a prejudicada, ante a notícia da superveniência de sentença condenatória contra o paciente. Seguiu-se ao protocolo do mencionado agravo. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal pelos policiais responsáveis pela diligência que culminou no flagrante. Ressaltam a ilicitude da prova obtida. Dizem inobservado o art. 244 do Código de Processo Penal. Alegam que a superveniência de sentença não teria o condão de conduzir ao prejuízo do habeas corpus. Articulam com a desnecessidade da prisão preventiva, referindo-se a condições pessoais favoráveis: primariedade e bons antecedentes.  



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal, com a consequente declaração de nulidade das provas e o trancamento da ação penal. 



    6. Os impetrantes não juntaram ao processo a sentença condenatória. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 29/08/2022, propiciou o acesso ao dispositivo da decisão. O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, bem como a 2 meses de detenção, considerado o de resistência. O Juízo impôs o regime fechado para o início do cumprimento das penas, negando o direito de recorrer em liberdade. No Tribunal de Justiça, a Sétima Câmara de Direito Criminal negou provimento à apelação da defesa, em sessão realizada em 24/08/2022.   



    É o relatório.



     Decido.



    7. De início, cumpre destacar que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo da instância antecedente. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator do Habeas Corpus nº 698.351/SP, julgou prejudicada a impetração, voltada ao trancamento da ação penal, aludindo à superveniência de sentença condenatória. Por sua vez, a Sexta Turma, ao analisar o Agravo Regimental, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a confirmar a visão adotada individualmente, uma vez em consonância com a jurisprudência daquela Corte de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    10. A análise das peças que instruem o processo revela que policiais civis, mediante prévia investigação, descobriram informações sobre a guarda de grande quantidade de entorpecentes, voltados ao comércio na cidade de Campinas/SP. Durante a realização de campana no local, supostamente utilizado para a prática do crime, efetuaram a abordagem do paciente, o qual se encontrava no portão da residência com outro indivíduo. Segundo consta, no momento da ação, o paciente chegou a tentar se apoderar da arma do agente estatal, bem como foram localizados, na residência, 172 tijolos de maconha, pesando 109 quilos. Foram apreendidos, ainda, um caderno com anotação manuscrita aparentando ser contabilidade do tráfico, três microtubos de cocaína e uma porção de maconha. Os contornos fáticos envolvendo a abordagem policial foram explicitados na decisão por meio da qual convertido o flagrante em preventiva: 



    “(...) Segundo consta, policiais civis, após trabalho de investigação, apuraram que o autuado mantinha grande quantidade de maconha, que seria comercializada na cidade de Campinas, dentro de uma casa localizada no bairro Machadinho, zona rural desta cidade de Itapira. Na tarde de ontem, a equipe realizou campana no local dos fatos, em viatura descaracterizada, quando avistou o indiciado entre a rua e o portão da casa, conversando com outro indivíduo. Ao perceberem que a conversa poderia estar relacionada ao tráfico de drogas, os policiais descerem do veículo para realizar a abordagem, momento em que o policial Alexis se identificou como polícia, mostrando o distintivo em seu peito. Ato contínuo, o indivíduo que conversava com o autuado se evadiu, enquanto Guilherme investiu contra o referido policial, tentando tomar-lhe sua arma, ocasião em que o agente, temendo por sua integridade física, precisou efetuar um disparo na perna do autuado para contê-lo. 



    Durante a diligência, os policiais viram um indivíduo pulando o muro da residência, enquanto outro indivíduo ali permaneceu inerte, mostrando-se surpreso, oportunidade em que se identificou como genitor do averiguado. Os agentes então adentraram ao local e, em buscas no imóvel, no chão de um cômodo, foram localizados 172 tijolos de maconha, pesando cerca de 109 quilos. Na sequência da diligência, os policiais deslocaram-se até a residência de Guilherme, na companhia de seu genitor, onde foi localizado, na sala, um bloco contendo anotação manuscrita, aparentando contabilidade do tráfico, e, no quarto, 03 eppendorfs de cocaína e mais uma porção de maconha. (...)” (e-doc. 3; grifos nossos).



    11. A alegação de ilicitude da busca pessoal e da realizada em residência, que resultaram no flagrante, foi analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a apelação da defesa, tendo a Corte estadual, adotando idêntica visão do Juízo prolator da sentença, afastado a ocorrência de ilegalidade. O acórdão, cujo trecho colaciono abaixo, encontra-se disponível, em sua integralidade, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    “(...) Não há que se falar em ilicitude da abordagem do acusado pelos policiais, tampouco no ingresso dos agentes em sua residência. Certo é que a abordagem e posterior ingresso domiciliar ocorreu somente depois que os policiais civis, que faziam operação visando coibir o tráfico, ao diligenciarem em rua apontada nas investigações como um possível local onde eram armazenadas drogas, visualizarem o acusado em comportamento recesso, pois olhava para os lados constantemente enquanto conversava com terceiro. 



    Ao notarem a aproximação do veículo ocupado pelos policiais, o desconhecido logrou fugir, e Guilherme investiu contra o policial com a intenção de desarmá-lo. 



    Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a busca pessoal realizada no acusado não se baseou apenas no seu nervosismo; na verdade, teve como justificativa o fato de o acusado estar em local apontado como ponto de tráfico e ter investido contra um dos policiais, o que, na percepção dos investigadores, indicava que ele seria o responsável pelo armazenamento de drogas, que procuravam identificar. 



    Frise-se, a abordagem só ocorreu após ele investir contra o policial civil, assim, diante desse comportamento, verificou-se a necessidade de ingresso em seu domicílio, o que foi totalmente pautado na legalidade, seguindo os preceitos contidos no artigo 240 “caput” e § 2º do Código de Processo Penal.



    Não há, ainda, falar em nulidade decorrente da violação de domicílio. 



    Verifica-se que a posterior aentrada na residência do recorrente se deu para a efetivação da prisão em flagrante delito, hipótese permitida conforme o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    A inviolabilidade ao domicílio,prevista no artigo supra, apresenta quatro exceções: (i) em caso deflagrante delito; (ii) em caso de desastre; (iii) para prestar socorro e, por fim; (iv) durante o dia, por determinação judicial. 



    Ressalta-se que o tráfico de entorpecentes é crime permanente, sendo autorizado pela Constituição da República o ingresso da força pública de segurança na residência ou domicílio para as providências necessárias e cabíveis para a prisão dos responsáveis e apreensão do material ilícito. (...)” (grifos nossos).



    12. Não verifico ilegalidade. Consoante se observa, as instâncias ordinárias, em vista da prova constante do processo, sob o crivo do contraditório, assentaram a não ocorrência das ilicitudes apontadas pela defesa. Assim, entendo justificada a ação policial. Eventual superação de tal entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. No tocante à prisão preventiva, o Juízo, ao determiná-la, por ocasião do flagrante, apontou a materialidade e os indícios de autoria, frisando ainda a quantidade e a natureza da droga envolvida. Concluiu necessária a medida constritiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminal:



    “Outrossim, um dos crimes imputados é concretamente grave, tendo em vista que o acusado foi preso em poder de grande quantidade de maconha, além de cocaína, esta de alto poder lesivo ao ser humano, tudo após prévio trabalho investigativo realizado pela equipe da Polícia Civil, o que demonstra, em cognição sumária, estar envolvido com o tráfico de drogas nesta cidade, reforçando a necessidade da conversão, principalmente para a garantia da ordem pública, pois uma vez solto, certamente voltaria a delinquir..” (e-doc.3; grifos nossos).



    14. O Juízo reavaliou a necessidade da prisão, em 08/06/2021, 15/09/2021 e, ao prolatar a sentença, em 11/11/2021, tendo concluído pela permanência dos motivos que a ensejaram. Não se verifica situação de ilegalidade manifesta, uma vez que as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência do STF. A quantidade elevada de droga, a natureza do entorpecente e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    15. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade e bons antecedentes), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator